Tribunal: TJDFT
Processo: 0721136-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721136-06.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADA: L. M. D. REPRESENTANTE LEGAL: THIESSA MATOS DE ANDRADE DOMINGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela ré, CENTRAL NACIONAL UNIMED – COOPERATIVA CENTRAL, contra decisão proferida na ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais no 0734362-40.2022.8.07.0003, ajuizada por L. M. D., menor impúbere, representada por Thiessa Matos de Andrade Domingues. Segundo o Código de Processo Civil (CPC), o relator ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando este não tiver advogado constituído. Caso contrário, a intimação será realizada pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento ao seu advogado, para responder ao recurso em 15 (quinze) dias (artigo 1.019, inciso II). Na hipótese, embora não cadastrado nos presentes autos, a agravada possui advogada constituída, conforme se infere dos autos de origem e das razões do agravo de instrumento (ID 59456313, pág. 2). Pelo exposto, intime-se a agravada, na pessoa de sua advogada, Dra. Juliana Vieira Barbosa – OAB/DF 45.151-A, para apresentar resposta aos agravos interpostos, no prazo legal. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 24 de julho de 2024 12:40:12. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador